Tribunal: TJMT
Processo: 1014813-57.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014813-57.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0014-12 (RECORRENTE), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), WALDETH LEOPOLDINO DE ALMEIDA - CPF: 623.144.402-34 (RECORRIDO), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1014813-57.2022.8.11.0003
.

Origem: Segundo
Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

R
ecorrente: BANCO VOTORANTIM S.A.

Recorrida: WALDETH LEOPOLDINO DE ALMEIDA.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIOS QUE UTILIZAM DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA AO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA – PAGAMENTO REALIZADO PELA RECLAMADA – FRAUDE IMPOSSÍVEL DE SER VERIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – EXCEPCIONALIDADE -DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário.

2.

Ora, o caso em comento possui excepcionalidade, isso porque, no caso, o comprovante de pagamento foi emitido pelo requerido sendo ele, o beneficiário do pagamento
, cujo pagamento realizado na agência do Banco Sicredi o qual tem o dever de conferir os dados bancários antes de efetuar o pagamento do boleto fraudulento, não podendo imputar qualquer culpa a reclamante.

3.

Considerando as informações contidas no boleto emitido pela requerida, seria impossível a autora perceber que se tratava de boleto fraudado.

4.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação especifica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re ipsa.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os perdidos iniciais, para determinar a exclusão dos dados da autora dos órgãos de proteção ao crédito, declarar a quitação do contrato de financiamento e que a requerida se abstenha de realizar cobranças pelo WhatsApp com relação ao contrato em questão e, condenou o recorrente de forma solidária ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatória arbitrado, com alteração dos juros e da correção monetária.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que celebrou um contrato de financiamento junto à empresa BV Financeira, que devido a dificuldades financeiras pagou as prestações até a parcela de no 40, ficando em aberto às oito parcelas finais, que totalizavam o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Assevera que a empresa BV Financeira entrou em contato com ela por telefone propondo acordo de pagamento, que em uma dessas ligações, aceitou a proposta de pagamento do débito no valor de R$ 4.129,00 (quatro mil, cento e vinte e nove reais), cujo boleto foi encaminhado e quitado em 13/09/2019, conforme recibo de pagamento autenticado mecanicamente.

Todavia, após o pagamento, a
BV Financeira continuou cobrando a dívida, que em 2021, verificou que seu nome foi
inscrito no cadastro de inadimplentes em 18/05/2021, em razão do débito no valor de R$ 7.872,00 (sete mil, oitocentos e setenta e dois reais)
, referente ao contrato de financiamento que já estava quitado.

Sustenta que entrou em contato com a
BV Financeira, apresentou o comprovante de pagamento, porém, a empresa continuou insistindo com a cobrança, assim tentou resolver a lide na esfera administrativa junto ao Procon, mas não obteve sucesso.

Aduz ainda, que no processo administrativo a BV Financeira informou que
“não reconheceu o boleto emitido e pago pela cliente, visto que não foi emitido pelo banco ou qualquer assessoria de cobrança subordinada à BV, afirmando que não recebeu os recursos do boleto em questão,
e que a consumidora foi vítima de fraude perpetrada no ambiente virtual
”.

Pois bem. Resta evidente que a reclamante foi vítima de fraude, todavia, ao verificar o comprovante de pagamento,
nota-se que o mesmo foi emitido pela BV Financeira, o pagamento foi realizado na agência do
Banco Sicred

em 13/09/2019
, o qual tinha o dever de conferir os dados bancários e o destinatário do boleto.

Ademais, embora seja plausível a tese de que a autora poderia ter sido mais diligente evitando a fraude, verifico que no caso,
seria impossível a reclamante perceber que estava sendo vítima de fraude, isso porque, o recibo de pagamento tem a BV Financeira como beneficiária do pagamento,
conforme se vê:

No caso, aplica-se a Súmula 479 do STJ que preconiza que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A responsabilidade do recorrente como fornecedora de serviços e objetiva, nos termos do art. 13 do CDC, que assim dispõem:
“
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como, por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Entendo que a ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do recorrente, pois, se trata de risco inerente a atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor.

Conforme o entendimento da jurisprudência, havendo emissão de boleto fraudulento, é inviável exigir da consumidora que esta desconfiasse da validade do documento, cabendo ao recorrente arcar com os riscos do negócio, diante da excepcionalidade do caso em comento.

Nessa linha é o entendimento da jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. OFERTA VEICULADA AO SITE “AMERICANAS.COM”.
FRAUDE EM BOLETO BANCARIO.

PAGAMENTO DESVIADO PARA TERCEIRO
. DANO MATERIAL COMPROVADO.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DAS RÉS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso cível N

o 71006600613, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 30/03/2017).

“RECURSO INOMINADO. APARELHO DE TV. COMPRA PELA INTERNET. PAGAMENTO EFETUADO. NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO.
OPERAÇÃO
FRAUDULENTA
.
BOLETO
ADULTERADO
.
QUEBRA DE SEGURANÇA NA RELAÇÃO CONTRATUAL
. NÃO ENTREGA DO PRODUTO.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NA FORMA SIIMPLES DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 2.
Restando evidenciado que o
boleto
bancário quitado pela Autora, relativo a compra de um aparelho de TV supostamente realizada por meio do site da Reclamada, tratava-se de documento adulterado, cujo valor foi revertido em benefício terceiro fraudador e o problema não foi solucionado administrativamente, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral
, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como dá ensejo a restituição do valor pago. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.” (TRU/MT - N.U 1002115-89.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAÉERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019). (destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023